Tribunal: TJES
Processo: 0009574-06.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009574-06.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TULIO VIANA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009574-06.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TULIO VIANA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO - ES32395

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 - PENA NO MÍNIMO LEGAL - REGIME SEMIABERTO - REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em pena no patamar mínimo legal. 2. Preponderância do artigo 42 da Lei 11.343/2006, sobre o artigo 59 do Código Penal - a quantidade e a natureza das drogas apreendidas no presente caso foram devidamente consideradas. 3. Incabível fixação de regime diverso do imposto inicialmente para cumprimento de pena. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009574-06.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TULIO VIANA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO - ES32395

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] na noite de 19 de julho de 2020, por volta das 20h50min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Planalto Serrano, neste município e comarca, quando foram abordados por um transeunte, que os informou que um indivíduo conhecido como “Túlio” - cuja vestimenta era uma camiseta de cor branca e uma bermuda colorida - estaria comercializando substâncias entorpecentes na Rua Mimoso do Sul, no bairro Vista da Serra I, próximo à “praça”, além de noticiar que o referido indivíduo escondia as substâncias entorpecentes na calçada de um terreno baldio, nas proximidades da referida praça, razão pela qual imediatamente se dirigiram até o local informado.

Consta dos autos que, ao chegarem no local supramencionado, os Policiais Militares avistaram o denunciado Túlio Viana Reis em atitudes suspeitas, sendo que sua vestimenta era idêntica à informada pelo transeunte, razão pela qual procederam sua abordagem.

Em revista pessoal em Túlio, os Policiais Militares encontraram e apreenderam em suas mãos, 02 (duas) “pedras de crack”, e 01 (um) “pino de cocaína”, todos devidamente embalados e preparados para comercialização, além da quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) em espécie, valor este que pelas circunstâncias era oriundo da mercancia de referidas substâncias ilícitas.

Em ato contínuo, os Policiais Militares se deslocaram até a calçada situada nas proximidades do terreno baldio, logrando êxito em encontrar e apreender uma sacola plástica contendo em seu interior, 13 (treze) “buchas de maconha”, 13 (treze) “pinos de cocaína”, e 95 (noventa e cinco) “‘pedras de crack”, todas devidamente embaladas e preparadas para comercialização, além da quantia de R$70,00 (setenta reais).

Pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes encontradas e apreendidas pertenciam ao denunciado e eram destinadas à comercialização, bem como a pecúnia (espécie em moedas) apreendida, era proveniente da mercancia de referidas substâncias ilícitas.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 08, e auto de constatação de substância entorpecente de fls. 10 [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante TÚLIO VIANA REIS, condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena sendo o FECHADO.

A defesa do apelante pugna pela a aplicação do decote do artigo 42 da Lei 11.343/06 em relação ao apelante.

Requer, ainda, que seja aplicado regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida, não sendo a mesma merecedora de retoques.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] FOMOS ABORDADOS POR UM POPULAR QUE DENUNCIOU QUE NA RUA
MIMOSO DO SUL, PRAÇA PRINCIPAL DO BAIRRO VISTA DA SERRA, UM INDIVÍDUO CONHECIDO COMO “TÚLIO” ESTARIA TRAFICANDO DROGAS, O CIDADÃO AFIRMOU AINDA QUE O DENUNCIADO ESTARIA VESTINDO CAMISETA DE COR BRANCA E BERMUDA COLORIDA, ACRESCENTOU QUE “TÚLIO” ESCONDIA OS ENTORPECENTES NA CALÇADA DE UM TERRENO BALDIO PRÓXIMO À PRAÇA. A GUARNIÇÃO AO CHEGAR NA PRAÇA AVISTOU UM INDIVÍDUO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS PASSADAS PELO TRANSEUNTE, QUE POSTERIORMENTE FOI IDENTIFICADO COM TÚLIO VIANA REIS, 28 ANOS, PRONTAMENTE FOI PROCEDIDA ABORDAGEM NO SUSPEITO E NA BUSCA PESSOAL FORAM ENCONTRADAS NA MÃO DO ABORDADO DUAS PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À CRACK, UM PINO DE PLÁSTICO CONTENDO SUBSTÂNCIA SIMILAR À COCAÍNA, 13 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À MACONHA E 95 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À CRACK. O ABORDADO CONFESSOU QUE AS DROGAS ENCONTRADAS NA CALÇADA ERAM DE SUA PROPRIEDADE, E QUE NESTE DIA POR ESTAR DESEMPREGADO E TER DUAS FILHAS MENORES ACEITOU O CONVITE PARA VENDER DROGAS NAQUELE LOCAL DA ABORDAGEM. TÚLIO INFORMOU QUE O VALOR DE CADA BUCHA DE MACONHA É VENDIDA POR R $20,00. CADA PINO DE PLÁSTICO CONTENDO COCAÍNA E CADA PEDRA DE CRACK POR R$10,00 [...] (Depoimento do Policial Militar Alex Sandro Moraes da Conceição, em esfera policial).

[...]
perguntado pelo se recordava dos fatos, respondeu que : se recorda parcialmente dos fatos ; Que recebeu juntamente com seu colega de patrulhamento uma denúncia de um informante, dizendo que um tal de Túlio, que estava próximo à Praça de Vista da Serra, vendendo entorpecentes, passou as características e as vestimentas; quando chegamos lá , reconhecemos pelas vestimentas, identificamos e abordamos, ele estava com uma quantidade de drogas e de dinheiro, e no local onde o informante teria falado que ele pegava a droga e voltava, onde ele armazenava, nós fomos no local indicado, nós achamos a droga, e ele afirmou, ele assumiu que a droga era dele, e ele tava desempregado, ele justificou dizendo que estaria desempregado, alguém teria convidado ele pra vender droga aquele dia, e ele tem uma filha pequena, salvo engano, ele precisava sustentar a família, e tal , e ele aceitou tá vendendo droga ali naquele local. Perguntado se Túlio confessou aos policiais , que ele devido às condições de desemprego e para sustentar a família estaria traficando, ele disse que sim. Confirmou ainda seu depoimento prestado em esfera policial [...] (Depoimento do Policial Militar Alex Sandro Moraes da Conceição, em esfera judicial).

Nesse sentido, a defesa do apelante sustenta a aplicação do artigo 42 da Lei 11.343/06, que seria mais benéfico ao mesmo, fazendo com que a pena imposta fosse menor.

Necessária se faz a análise cuidadosa do teor do que é trazido nos autos.

Muito embora alegue a defesa que o apelante tenha sido detido com “algumas centenas de gramas”, merece destaque o poder viciante das drogas apreendidas com o mesmo, não havendo que se falar em quantidade ínfima.

Fator este usado de forma adequada e proporcional pela magistrada sentenciante para dosar a pena imposta ao apelante.

Em continuidade, busca a defesa, alteração do regime inicialmente fixado para cumprimento de pena, pois, o regime inicialmente imposto encontra-se desproporcionalmente gravoso.

Noto que a pena fixada em definitivo foi de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Como bem pontuado pela magistrada de primeira instância, foi levada em conta a reincidência do recorrente, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Diante do exposto, e diante do regime de pena imposto ao apelante, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o fechado.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.